Tribunal: TJDFT
Processo: 0735141-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus diretores como meio de satisfação do crédito que o assiste. Segundo o provimento guerreado, a desconsideração da personalidade jurídica exige o cumprimento de inúmeros requisitos legais, e não o mero inadimplemento do devedor, e, na hipótese, o agravante não evidenciara o alegado desvio de finalidade da executada visando fraudar credores, tampouco a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e seus diretores, requisitos obrigatórios, inviabilizando até mesmo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara que aviara cumprimento de sentença em desfavor da agravada objetivando a satisfação do crédito que o assiste e, conquanto devidamente intimada para pagamento espontâneo do débito que a aflige, mantivera-se ela inerte, tendo sido esgotados os meios legalmente admitidos para a localização de patrimônio expropriável a ela pertencente. Afirmara que, em razão dessas circunstâncias, postulara a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de forma a ser viabilizado que a penhora alcance bens pertencentes a seus diretores, ante à inexistência de patrimônio em nome dela. Asseverara que, conquanto satisfeito o exigido para o deferimento da pretensão que formulara, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica fora indeferida pela decisão agravada, não lhe remanescendo outra alternativa senão o duplo grau de jurisdição como meio de alcançar seu intento e, desconsiderada a personalidade jurídica da obrigada, serem efetuadas diligências com o objetivo de serem expropriados bens pertencentes a seus diretores. Salientara que, o falecido presidente da agravada “deixou uma vastidão enorme de bens, e vivia em uma condição nababesca de vida, bem como seus diretores havendo inequívoca confusão patrimonial dos dirigentes da executada, desvio de finalidade das atividades da executada, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos social, e que assim passou a servir aos interesses de seus dirigentes, e causando o enriquecimento desses em detrimento da executada, que não tem qualquer patrimônio, e que deixara um rastro enorme de dívidas, conforme comprovam as inúmeras ações em tramitação no TJDFT, de credores na busca de recebimento seus créditos em desfavor da executada, e assim ao assim agirem praticaram atos em clara violação aos termos do artigo 50, e seus incisos do Código Civil, e artigo 28 e seguintes do CDC[1].” Pontuara que a relação de direito material da qual emergira a obrigação encerra relação de consumo, pois derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção entabulado entre as partes, legitimando a desconsideração da personalidade jurídica da entidade cooperativa. Asseverara que restara demonstrado, no caso, o preenchimento dos requisitos elegidos pelo legislador ordinário para a instauração do incidente de desconsideração da autonomia patrimonial da cooperativa. Alegara que os dirigentes da agravada abusam da personalidade jurídica da cooperativa, praticando atos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Mencionara que o desvio de finalidade está evidenciado no fato de que a agravada recebera de muitos consumidores o valor integral das unidades imobiliárias prometidas à venda, contudo, jamais entregara esses bens aos adquirentes, ficando patente que seus dirigentes se apropriaram indevidamente desses valores. Acentuara que a agravada encerrara as suas atividades de maneira irregular e fraudulenta, pois, a despeito de constar como ativa perante o Registro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não é localizada no endereço constante dos órgãos públicos. Destacara que a confusão patrimonial está positivada na circunstância de que mesmo acumulando a agravada diversas dívidas, seus diretores e presidente obtiveram incremento patrimonial e imobiliário. Apontara que a agravada é insolvente e encontra-se em recuperação judicial, legitimando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que sejam resguardados o direito creditório que o assiste. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Charles Jefferson Lopes dos Santos em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. –, indeferira a pretensão que formulara objetivando a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes aos seus diretores como meio de satisfação do crédito que o assiste. Segundo o provimento guerreado, a desconsideração da personalidade jurídica exige o cumprimento de inúmeros requisitos legais, e não o mero inadimplemento do devedor, e, na hipótese, o agravante não evidenciara o alegado desvio de finalidade da executada visando fraudar credores, tampouco a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e seus diretores, requisitos obrigatórios, inviabilizando até mesmo a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do curso da execução, e, alfim, o provimento do agravo para reforma do decisório arrostado e o deferimento do pleito que deduzira. Do aduzido afere-se que o agravante almeja a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, em desfavor da qual maneja cumprimento de sentença destinado à percepção do crédito que o assiste, sob o argumento de que os diretores e presidente da cooperativa estariam abusando da personalidade jurídica da executada, praticando atos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, legitimando que respondam com seu patrimônio pessoal pelo adimplemento da obrigação endereçada originariamente à cooperativa, pois, deflagrado em seu desfavor o cumprimento de sentença, não foram localizados bens da sua titularidade aptos a serem transmudados em meio para a satisfação do débito que a aflige. Demarcada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar, esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40417678 - Pág. 3 (fl. 6). [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)